Tribunal: TJPA
Processo: 0855989-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855989-29.2021.8.14.0301

APELANTE: JOSE MONTEIRO LOPES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

processual civil. agravo interno contra acórdão. descabimento.

1- Agravo Interno

interposto contra o acórdão que conhece e nega provimento ao recurso de apelação;

2- O recurso de agravo interno é cabível contra
decisão monocrática
proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal. Inteligência do
art. 1.021 do CPC e art. 289 do RITJ/PA
;

3- Agravo interno não conhecido.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do CPC; art. 289 do RITJ/PA

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/08 a 02/09/2024, à unanimidade, em não conhecer do agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0855989-29.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: JOSE MONTEIRO LOPES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
(Id 19364458) interposto por
JOSE MONTEIRO LOPES
contra o acórdão (Id 17287344) que conhece e nega provimento ao recurso de apelação.

Inconformado com a decisão colegiada, o agravante interpôs o presente agravo interno requerendo a concessão do direito ao adicional por tempo de serviço.

Contrarrazões (Id 19447838).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

O recurso não deve ser conhecido. Explico.

O agravo interno é previsto no art. 1.021 do CPC, nos termos a saber:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Conforme o Regimento Interno deste Tribunal, no art. 289, há previsão do agravo interno contra
decisão monocrática
proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal, senão vejamos:

“Art. 289.
Da decisão monocrática proferida pelo relator em recurso ou ação originária do Tribunal cabe agravo interno para o órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Ocorre que o presente agravo interno foi interposto contra decisão colegiada, conforme se constata ao Id 7287344.

Destaco os termos do acórdão recorrido:

“Vistos, relatados e discutidos os autos

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária na forma presencial, realizada no dia 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, para manter a sentença atacada. Tudo nos termos da fundamentação.”

Nesses termos, considerando que o ato judicial atacado não se trata de decisão monocrática, mas sim colegiada, evidencia-se a utilização equivocada e o descabimento do presente recurso.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO
. LEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1.
Conforme dispõem o art. 258 do RISTJ e o art. 1.021 do CPC/2015, agravo interno contra decisão colegiada é incabível, constituindo erro grosseiro sua interposição. 2. Hipótese em que a insurgência se volta contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos em desafio a julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos.
3. O recurso igualmente não merece ser conhecido por ilegitimidade da parte agravante, ante a ausência de interesse jurídico no feito. 4. Agravo interno não conhecido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1891836 SP 2020/0216411-4, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)” (grifado)

Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC/2015,
deixo de conhecer do agravo interno, por ser inadmissível.

É o voto.

Belém-PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/09/2024